Tribunal: TJMT
Processo: 1014282-09.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014282-09.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro, Execução Penal]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WALDESON GARCIA DE SOUZA - CPF: 034.240.781-31 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), 3ª. Vara da Comarca de Colíder (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE COLIDER (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KEILA PIAGENTINI BIGOLI - CPF: 029.310.271-62 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1014282-09.2024.8.11.0000

PACIENTE: WALDESON GARCIA DE SOUZA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE COLIDER

EMENTA

HABEAS CORPUS
– CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ESTUPRO – PACIENTE MANTIDO EM REGIME FECHADO POR BUROCRACIA QUANTO AO TRÂMITE DO EXECUTIVO DE PENA ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO – MOROSIDADE DO SISTEMA PRISIONAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – SUSPENSÃO DO
MONITORAMENTO ELETRÔNICO – LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A manutenção do paciente em regime fechado, unicamente em razão da morosidade do sistema prisional e da burocracia interestadual, caracteriza constrangimento ilegal, que justifica a soltura do paciente com a suspensão do monitoramento eletrônico.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1014282-09.2024.8.11.0000

PACIENTE: WALDESON GARCIA DE SOUZA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE COLIDER

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Waldeson Garcia de Souza, submetido a constrangimento ilegal creditado ao juízo da 3ª Vara de Colíder [PEP n. 0003669-61.2017.8.11.0009].

O impetrante sustenta que o paciente está cumprindo a pena de 6 (seis) anos de reclusão, no regime fechado, em razão da prática do crime de estupro (art. 213,
caput
, do CP).

Aduz que a autoridade coatora, após realizada audiência de justificação, com o acolhimento da justificativa e reestabelecimento do regime semiaberto,
“condicionou a expedição do Alvará de Soltura à apresentação de comprovante de endereço e efetivação de monitoramento eletrônico”
.

Sustenta que, mesmo depois de apresentado o comprovante de endereço, o paciente continua segregado em razão da informação do juízo da Comarca de Campo Grande – local onde o paciente foi preso e pretende cumprir a pena –, noticiando que
“não monitora custodiados de outros estados”.

Destaca que,
“embora condenado ao cumprimento de sua pena no regime inicialmente semiaberto, se encontra há mais de 6 (seis) meses preso”,
em evidente constrangimento ilegal.

Amparado nesses argumentos, requereu a concessão da ordem para
“colocar WALDESON GARCIA DE SOUZA imediatamente em liberdade, adequando-se o cumprimento da pena ao regime semiaberto harmonizado, independentemente de monitoramento eletrônico, expedindo-se o competente Alvará de Soltura em seu favor e, ao final, a ratificação da liminar deferida”
(sic)
.

A liminar pleiteada foi deferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1014282-09.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O pedido inicial está baseado no constrangimento ilegal imposto ao paciente, que permanece submetido a regime mais gravoso para o cumprimento da pena do que aquele reestabelecido em audiência de justificação.

Segundo se depreende dos autos, o paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos, em
regime semiaberto
, pela prática do crime de estupro.

Diante do descumprimento de algumas condições impostas no executivo de pena – notadamente o de informar eventual mudança de endereço e de comparecimento em juízo –, foi determinada a regressão cautelar de regime, com a decretação da prisão do paciente.

O mandado de prisão foi cumprido em 21-11-2023, tendo sido realizada a audiência de justificação somente no dia 16-4-2024. Na oportunidade, o paciente informou que
“quando recebeu o alvará de soltura na comarca de Sinop, sacou dinheiro na Caixa Econômica Federal e foi embora para a comarca de Cuiabá, e não sabia que precisava comunicar ao Juízo. Depois, foi embora para a comarca de Campo Grande, onde reside o seu irmão, e nessa comarca encontrou trabalho, se casou, e teve filho”
. Relatou ainda que
“não foi encontrado no endereço da comarca de Campo Grande porque trabalhava como caseiro em uma fazenda e, como de costume, nela morava, sem contato telefônico”.

O juízo da 3ª Vara de Colíder
acolheu a justificativa apresentada
, em consonância com o parecer ministerial,
e reestabeleceu o regime semiaberto
,
“condicionado ao monitoramento eletrônico, para que dê continuidade ao cumprimento da reprimenda, iniciada na data de sua prisão (21/11/2023)”.

Ocorre que, encaminhada a decisão ao Instituto Penal de Campo Grande, a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário – AGEPEN/MS, responsável pela unidade prisional onde o reeducando está preso, informou que
“não monitora custodiados de outros estados”.

Dessa forma, a defesa apresentou comprovante de endereço do paciente e contato de familiares, requerendo ao juízo de Colíder
“a expedição de alvará de soltura independentemente da inclusão do paciente no programa de monitoramento eletrônico”.

Todavia, segundo o impetrante, a autoridade tida como coatora
“se limitou a declinar a competência ao juízo da comarca de Campo Grande, decisão da qual a Defensoria Pública sequer foi intimada, tendo tomado conhecimento de que não havia sido expedido alvará de soltura por meio de familiares em data recente”.

Após negativa do juízo de Campo Grande – por falta de solicitação de vaga e de anuência daquele juízo –, foi instaurado o processo n. 2000024-47.2024.8.11.0009 no SEEU, a fim de regularizar a transferência do paciente entre estabelecimentos penais, o qual, segundo a defesa, encontra-se estagnado desde 14-5-2024, com o reeducando ainda custodiado, mesmo após o reestabelecimento do regime semiaberto.

Nesse contexto, diante da determinação judicial proferida na audiência de justificação realizada no dia 16-4-2024, a permanência do paciente no cárcere representa flagrante constrangimento ilegal, sobretudo diante da notícia de que a negativa de instalação do monitoramento eletrônico por parte do Estado do Mato Grosso do Sul seria a causa da procrastinação da efetivação da ordem judicial.

O reeducando não pode ser mantido em regime fechado por burocracia ou mera discussão acerca do trâmite e do fluxo do processo de execução entre Estados da Federação.

A manutenção do paciente em regime mais gravoso do que aquele fixado na sentença constitui lesão a direito líquido e certo.

Calha acrescentar que o apenado não ostenta antecedentes criminais ou outros registros além da ação penal da qual originou sua condenação, o que indica ausência de periculosidade social que justifique o monitoramento.

Assim, ao menos até que surjam nos autos razões bastantes para sua imprescindibilidade, a determinação de sujeição do paciente ao monitoramento eletrônico pode ser dispensada provisoriamente.

Em reforço, consigno o acórdão extraído da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
EXECUÇÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA. PEDIDO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO POR DESNECESSIDADE
. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES SEM FUNDAMENTO CONCRETO.
HISTÓRICO FAVORÁVEL
. RECOMENDAÇÃO DO MPF E DO MPE PELA RETIRADA DO EQUIPAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HC NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

[...] 2.
Ainda que o monitoramento eletrônico, com a colocação de tornozeleiras, se constitua em alternativa tecnológica ao cárcere, a necessidade de sua manutenção deve ser aferida periodicamente, podendo ser dispensada a cautela em casos desnecessários. Inteligência do art. 146-D da LEP: a monitoração eletrônica poderá ser revogada quando se tornar desnecessária ou inadequada
.

3.
A simples afirmação de que o monitoramento é medida mais acertada à fiscalização do trabalho externo com prisão domiciliar deferido ao apenado em cumprimento de pena de reclusão no regime semiaberto, sem maiores esclarecimentos acerca do caso concreto, não constitui fundamento idôneo para justificar o indeferimento do pleito, sobretudo quando o apenado apresenta histórico favorável, com manifestação dos Ministérios Público Federal e Estadual pela retirada do equipamento
.

4. Assim como tem a jurisprudência exigido motivação concreta para a incidência de cautelares durante o processo criminal, a fixação de medidas de controle em fase de execução da pena igual motivação exigem, de modo que a incidência genérica - sempre e sem exame da necessidade da medida gravosa - de tornozeleiras eletrônicas não pode ser admitida.

5. Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem de ofício para determinar seja sustada a exigência de monitoramento eletrônico, ressalvada nova e justificada decisão determinadora dessa ou de outras medidas paralelas de controle da execução penal
(HC 351.273/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 09/02/2017).

Dessa forma, conservo a decisão liminar que suspendeu provisoriamente a condição de monitoramento eletrônico imposta na audiência de justificação, ao menos até a definição do juízo competente para acompanhamento do executivo de pena, momento em que o magistrado poderá fixar as medidas que julgar adequadas.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
os efeitos da liminar e
CONCEDO
a ordem impetrada para suspender a condição de monitoramento eletrônico imposta na audiência de justificação, determinando que o juízo de origem – 3ª Vara de Colíder – reestabeleça o cumprimento da pena em regime semiaberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024